Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA AÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS DE FORMA FUNDAMENTADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL (ART. 42 DA LAD). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não há se falar em qualquer nulidade a ser sanada que possa levar à cassação da sentença e do acórdão ora guerreados, pois não houve invasão de domicílio por parte dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do requerente, primeiro que como já observado, o tráfico de drogas é um delito permanente. Segundo que o próprio réu franqueou a entrada dos policiais em sua residência, que inclusive assumiu ser o proprietário das drogas apreendidas.
3. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstrar a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da ação, devendo ser mantida a condenação.
4. Com relação à dosimetria, razão assiste ao requerente para afastar a causa especial de aumento de pena (art. 42 da LAD), uma vez que deve ser analisado em conjunto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) e redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime fechado.
5. Revisão Criminal julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE. Pena redimensionada.